Tribunal: STF
Processo: Rcl 62839
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra – Taboaoprev, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1008301-66.2022.8.26.0609.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Suprema Corte nos autos do RE 1.039.644/SC (Tema 965), paradigma da repercussão geral, a transgressão às decisões proferidas na ADI 3.772/DF e na ADI 856/RS, bem assim o desrespeito à Súmula 726/STF. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A Reclamada impetrou Mandado de Segurança em face do Reclamante por entender que o tempo de afastamento para o exercício de mandato sindical pode ser computado para fins de concessão de aposentadoria especial de professor.



    (...)



    Ocorre que o V. Acórdão, contrariando a Súmula 726 do Colendo Supremo Tribunal Federal e o artigo 40, § 5º da Constituição Federal, computou o tempo em que a Reclamada esteve afastada para exercer mandato sindical para fins de aposentadoria especial de professor:” (eDOC. 1, ID: 19df7a8a, p. 2)



    Sustenta que o TJSP, ao assegurar aposentadoria especial de professor a servidor pelo cômputo do período em que exercia mandato sindical, violou os paradigmas apontados.



    Requer a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC 17, ID: e2c07ae9).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pleiteando a negativa de seguimento à reclamação (eDOC. 19, ID: 44a19193).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DA CORTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC. 28, ID: b04832a1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No julgamento do RE 1.039.644/SC, Tema 965 da repercussão geral, reiterando compreensão anterior adotada na ADI 3.772/DF (Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009), o Tribunal ressaltou que o exercício de atividades meramente administrativas, desvinculadas do magistério, não podem ser computadas para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1.039.644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)



    Em referido caso, esta Suprema Corte reafirmou o entendimento de superação parcial da Súmula 726/STF que excluía do benefício toda atividade exercida fora da sala de aula, pois, no âmbito da ADI 3.772/DF, foi sedimentada posição no sentido de que [a] função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009).



    Na hipótese em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação, manteve sentença de concessão da ordem mandamental, porquanto compreendeu que o ordenamento permite o cômputo do mandato classista para fins de aposentadoria especial de professor público, sem que haja ofensa às normas da Constituição Federal, Súmula do C. Supremo Tribunal Federal ou princípio administrativo constitucional (eDOC. 8, ID: a1d2f9e8, p. 6). Nesses termos, o ato reclamado foi assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL MANDADODE SEGURANÇA APOSENTADORIA ESPECIAL Professora da rede municipal de Taboão da Serra que pretende o cômputo de período de licença concedida para exercício de mandato classista para fins de aposentadoria especial Possibilidade Mandato classista que não se confunde com o mandato eletivo previsto no artigo 38 da Constituição Federal ADI 510 Porém, o artigo 37 da Constituição Federal estabelece a possibilidade de o servidor participar de atividade sindical Princípio da simetria Artigo 125, § 2º, da Constituição Estadual que permite que o tempo de mandato eletivo do servidor seja computado para fins de aposentadoria especial Previsão reproduzida pela Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra para os servidores eleitos em mandato classista Ademais, Lei Complementar Municipal nº 231/2010 que autoriza os integrantes do quadro do Magistério Municipal a licenciar-se do exercício das atribuições do cargo conforme as normas do Estatuto Geral dos Servidores Municipais do Município de Taboão da Serra, o que inclui a licença para mandato em sindicato Concessão da segurança mantida Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.” (eDOC. 8, ID: a1d2f9e8, p. 1)



    Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008)



    Por fim, é pacífico o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente